Tribunal: TJSP
Processo: 1025275-08.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000761426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1025275-08.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida NELDA COVA AZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

RN 1025275-08.2019.8.26.0053-TJSP
C.D.Púb. -JMS -Voto 56.745
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Reexame Necessário 1025275-08.2019.8.26.0053
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.745)
Remetente:
Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública
da Comarca de São Paulo
Interessados:
Nelda Cova Azzi
Agente
Fiscal
de
Rendas
da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
Delegado
Regional
Tributário
da
Capital DRTC III Butantã
Chefes do Posto Fiscal 10 e 11 da
DRTCIII Butantã
Fazenda do Estado de São Paulo
TRIBUTÁRIO.
ITCMD-IMPOSTO
SOBRE
TRANSMISSÃO
CAUSA
MORTIS
E
DOAÇÃO
DE
QUAISQUER BENS OU DIREITOS. BASE DE CÁLCULO.
DECRETO PAULISTA 55.002/2009.
Vulnera o § 1o do inciso II do art. 97 do Código
tributário
nacional
que,
por
meio
de
decreto
regulamentar, haja alteração da base de cálculo de
tributo.
Não provimento da remessa obrigatória.
RELATÓRIO:
1.
Impetrou
Nelda
Cova
Azzi
(na
qualidade
de
herdeira dos bens deixados pelo falecimento de Maurílio

RN 1025275-08.2019.8.26.0053-TJSP
C.D.Púb. -JMS -Voto 56.745
3
Azzi) mandado de segurança contra atos do Agente Fiscal
de Rendas da Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo, Delegado Regional Tributário da Capital DRTC III
Butantã e Chefes do Posto Fiscal 10 e 11 da DRTCIII

Butantã, visando ao reconhecimento da ilegalidade da
atualização efetuada pelo fisco sobre a base de cálculo
de exigido Imposto de transmissão causa mortis e doação -
Itcmd.
2.
O M. Juízo de origem concedeu a segurança para
determinar que a base de cálculo do Itcmd referente aos
imóveis urbanos seja o valor venal lançado para fins de
Imposto predial territorial e urbano -Iptu (e-págs. 193-5).
A Promotoria pública da Comarca manifestou falta
de interesse de agir no feito (e-pág. 189-91).
É o relatório em acréscimo ao da r. sentença,
conclusos os autos recursais, por força de remessa
obrigatória, aos 24 de agosto de 2020 (e-pág. 203).
VOTO:
3.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Nelda Cova Azzi (na qualidade de herdeira dos bens
deixados pelo falecimento de Maurílio Azzi), com o
escopo de que a base de cálculo do exigido Imposto de
transmissão causa mortis e doação -Itcmd seja o valor
venal lançado para fins de Imposto predial territorial e
urbano -Iptu.
4.
A
Lei
paulista
10.705/2000
(de
28-12),
regulamentada pelo Decreto estadual 46.655/2002, que
instituiu o Itcmd, dispôs em seus arts. 9o, 10, 11 e 13:

RN 1025275-08.2019.8.26.0053-TJSP
C.D.Púb. -JMS -Voto 56.745
4
“Art. 9o - A base de cálculo do imposto é o valor
venal do bem ou direito transmitido, expresso em
moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais
do Estado de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-
se valor venal o valor de mercado do bem ou
direito na data da abertura da sucessão ou da
realização do ato ou contrato de doação.
§ 2o - Nos casos a seguir, a base de cálculo é
equivalente a:
1. 1/3 (um terço) do valor do bem, na transmissão
não onerosa do domínio útil;
2.
2/3
(dois
terços)
do
valor
do
bem,
na
transmissão não onerosa do domínio direto;
3. 1/3 (um terço) do valor do bem, na instituição do
usufruto, por ato não oneroso;
4.
2/3
(dois
terços)
do
valor
do
bem,
na
transmissão não onerosa da nua-propriedade.
§ 3o- Na hipótese de sucessivas doações entre os
mesmos doador e donatário, serão consideradas
todas as transmissões realizadas a esse título,
dentro de cada ano civil, devendo o imposto ser
recalculado a cada nova doação, adicionando-se à
base de cálculo os valores dos bens anteriormente
transmitidos
e
deduzindo-se
os
valores
dos
impostos já recolhidos. (Acrescentados os §§ 3o e
4o pelo inciso I do art. 2o da Lei 10.992 de
21-12-2001; DOE 22-12-2001; efeitos a partir de
01-01-2002).
§ 4o - Para a apuração da base de cálculo poderá
ser
exigida
a
apresentação
de
declaração,
conforme dispuser o regulamento.”
“Art. 10 - O valor do bem ou direito na transmissão
'causa mortis' é o atribuído na avaliação judicial e
homologado pelo Juiz.

RN 1025275-08.2019.8.26.0053-TJSP
C.D.Púb. -JMS -Voto 56.745
5
§ 1o - Se não couber ou for prescindível a
avaliação,
o
valor
será
o
declarado
pelo
inventariante, desde que haja expressa anuência
da Fazenda, observadas as disposições do artigo
9o, ou o proposto por esta e aceito pelos herdeiros,
seguido, em ambos os casos, da homologação
judicial.
§ 2o - Na hipótese de avaliação judicial ou
administrativa, será considerado o valor do bem ou
direito na data da sua realização.
§ 3o - As disposições deste artigo aplicam-se, no
que couber, às demais partilhas ou divisões de
bens
sujeitas
a
processo
judicial
das
quais
resultem atos tributáveis.”
“Art. 11 - Não concordando a Fazenda com valor
declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio,
instaurar-se-á
o
respectivo
procedimento
administrativo de arbitramento da base de cálculo,
para
fins
de
lançamento
e
notificação
do
contribuinte, que poderá impugná-lo.
§ 1o - Fica assegurado ao interessado o direito de
requerer avaliação judicial, incumbindo-lhe, neste
caso, o pagamento das despesas.
§ 2o - As disposições deste artigo aplicam-se, no
que couber, às demais partilhas ou divisões de
bens
sujeitas
a
processo
judicial
das
quais
resultem atos tributáveis.”
“Art. 13 - No caso de imóvel, o valor da base de
cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele
relativo, ao fixado para o lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU;
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.”

RN 1025275-08.2019.8.26.0053-TJSP
C.D.Púb. -JMS -Voto 56.745
6
Posteriormente
editou-se
o
Decreto
estadual
55.002/2009, que alterou o parágrafo único do art. 16 do
Decreto local 46.655/2002, dispondo que:
“Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel:
1 - rural, o valor médio da terra-nua e das
benfeitorias
divulgado
pela
Secretaria
de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo
ou
por
outro
órgão
de
reconhecida
idoneidade, vigente à data da ocorrência do fato
gerador,
quando
for
constatado
que
o
valor
declarado pelo interessado é incompatível com o
de mercado;
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto
sobre
Transmissão
de
Bens
Imóveis
-
ITBI
divulgado ou utilizado pelo município, vigente à
data da ocorrência do fato gerador, nos termos da
respectiva legislação, desde que não inferior ao
valor referido na alínea “a” do inciso I, sem
prejuízo
da
instauração
de
procedimento
administrativo de arbitramento da base de cálculo,
se for o caso.”
Ora, o Decreto estadual 55.002/2009, ao impor
novos parâmetros para o cálculo do Itcmd, superou o
diploma normativo objeto da regulamentação, incidindo
em equívoco ultra ou mesmo contra legem, padecendo,
portanto, de ilegalidade.
Sobre o tema já decidiu a 11a Câmara de Direito
Público deste Tribunal de Justiça, em ven. acórdão
proferido pelo Des. AROLDO VIOTTI:
“Essa inoficiosa inovação feriu-se de ilegalidade,
uma vez que, consoante se colhe de precedente
desta Câmara, da lavra do Des. OSCILD DE LIMA
JÚNIOR, '... mesmo que o fato gerador tivesse
ocorrido
depois
da
publicação
do
Decreto
55.002/09, ainda assim a base de cálculo do

RN 1025275-08.2019.8.26.0053-TJSP
C.D.Púb. -JMS -Voto 56.745
7
ITCMD deveria obedecer ao valor venal e não ao
valor de referência (valor de mercado). Isso
porque, nos termos do art. 97, inciso II, e seu
parágrafo 1o, do CTN, nenhum tributo será
instituído, nem aumentado, a não ser por meio
de lei, com exceção das hipóteses previstas na
Constituição
Federal'
(Apelação
Cível
0014312-70.2010.8.26.0053).
Decreto não pode inovar no tocante à definição da
base de cálculo de tributo, devendo ater-se à lei
em sentido formal que se preordena a regulamentar.
A esse propósito, dentre vários outros precedentes
da Corte:
'APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA -
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO 'CAUSA
MORTIS' E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS
OU
DIREITOS
(ITCMD)
-
BASE
DE
CÁLCULO
ADOÇÃO
DE
CRITÉRIO
DIVERSO DAQUELE ESTABELECIDO PELA
LEI
MALTRATO
AO
POSTULADO
DA
RESERVA
LEGAL
SEGURANÇA
CONCEDIDA SENTENÇA MANTIDA. A base
de cálculo do ITCMD, nos termos da lei é
o valor venal do bem ou direito transmitido na época da abertura da sucessão. RECURSOS OFICIAL E
VOLUNTÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO
DESPROVIDOS.'
(TJSP,
3a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
Cível

no
0062450-17.2011.8.26.0576, j. 19.02.2013,
Rel. o Des. AMORIM CANTUÁRIA).
Tanto não bastasse, o ato administrativo impugnado vulnera também o princípio da
anterioridade da lei tributária. Ainda que
'ad
argumentandum'
pudesse ser aplicado o regime
introduzido pelo citado Decreto estadual 55.002/09,
suas disposições não poderiam retroagir. A autora
da sucessão faleceu em junho de 2.009, e o
mencionado Decreto é de dezembro do mesmo ano.
Como assinalou a r. sentença, '... o aspecto
material
da
hipótese
de
incidência
é
a

RN 1025275-08.2019.8.26.0053-TJSP
C.D.Púb. -JMS -Voto 56.745
8
transmissão 'causa mortis' e esta ocorre com a
abertura da sucessão, isto é, na data do óbito,
de modo que não se afigura admissível a
aplicação
retroativa
do
Decreto
55.002,
na
medida em que o autor da sucessão faleceu em
data anterior à vigência do Decreto'” (fls. 76) (AC
0047872-03.2010, j. 9-4-2013).
Assim, a base de cálculo do Itcmd deve ser a
mesma do Iptu lançado no mesmo exercício, considerado
como valor venal o valor de mercado do imóvel na data da
abertura da sucessão ou de sua doação, salvo o caso
aqui não
de aplicação do disposto no § 2o
do art. 10 da Lei 10.705/2000.
5.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO
ISSO,
meu
voto
nega
provimento
à
remessa necessária, mantendo a r. sentença prolatada
nos autos de origem n. 1025275-08.2019 da 4a Vara de
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator